Tribunal: STF
Processo: HC 189931
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Gisele Aparecida de Godoy, em favor de Rafael Marim Segura Junior, contra decisão proferida pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que não conheceu o HC 587.520/SP
    Consta dos autos que o paciente cumpre pena de 26 anos referentes aos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico e homicídio qualificado. (eDOC 16)
    A defesa impetrou habeas corpus no TJSP postulando, em suma, a concessão de prisão domiciliar haja vista o apenado soro positivo para o HIV.
    A ordem foi denegada. (eDOC 8)
    Daí a impetração de novo writ no STJ, que não conheceu do pedido. (eDOC 10)
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o que o paciente é portador de HIV e diabético, de modo que com o avanço da contaminação do COVID-19, a manutenção da prisão viola os direitos humanos. 
    Devidamente intimado, o juízo de origem prestou informações. (eDOC 16)
    Os autos me vieram conclusos, em razão da licença médica concedida à Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, nos termos do artigo 38, I, RISTF. 
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    A concessão de liminar em habeas corpus dá-se em caráter excepcional, em face da configuração do fumus boni iuris e do periculum in mora. 
    Após análise característica à cognição sumária, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar o deferimento da medida de urgência. 
    Isso porque há notícia nos autos de que o apenado vem recebendo, na unidade prisional onde se encontra, atendimento médico e/ou cuidados necessários.
    Dessa forma, salvo melhor juízo quanto ao mérito, os fundamentos adotados pela decisão proferida pelo STJ, assim como os demais elementos constantes dos autos, não autorizam a concessão da liminar. 
    Ante o exposto, indefiro a liminar. 
    Contudo, oficie-se ao Juízo de primeiro grau para que reavalie a prisão preventiva da paciente, à luz da recomendação n. 62/2020 do CNJ, consideradas as peculiaridades do caso concreto. 
    Publique-se. Devolvam-se os autos ao Ministro Relator.
    Brasília, 4 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Em substituição ao Relator – art. 38, I, RISTF
Documento assinado digitalmente